Tribunal: STF
Processo: AI 674449
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
   CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS
   DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 396.266, Relator
   o Ministro Carlos Velloso, fixou entendimento de que a
   contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção
   no domínio econômico.
2.      Dissentir-se quanto ao enquadramento
   da agravante, empresa prestadora de serviço, dentre aquelas que
   devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e
   para o SENAC, implicaria, necessariamente, na análise da
   legislação infraconsitucional que disciplina a espécie. Ofensa
   indireta à Constituição. Inviabilidade do
   extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.